Tribunal: TJDFT
Processo: 0749022-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749022-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENTINO FERNANDES BATISTA AGRAVADO: JOSE FELIX CARNEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por LAURENTINO FERNANDES BATISTA contra a decisão de indeferimento da penhora de imóvel rural registrado em nome da esposa da parte agravada, proferida no cumprimento de sentença n. 0007377-28.2015.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de penhora de imóvel rural registrado no SIGEF, em nome da cônjuge da parte devedora, ora agravada, sob o fundamento de que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por LAURENTINO FERNANDES BATISTA em desfavor de JOSE FELIX CARNEIRO DE ARAUJO, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 175499753, requer a parte autora: (...) a) Seja realizada consulta ao sistema CRCJUD a fim de comprovar o regime de casamento do Requerido com a Sra. Eva dos Reis de Oliveira Santos e b) Sendo o Requerido casado pelo regime de comunhão de bens, seja penhorado o imóvel rural identificado por Fazenda Ipoeira Gleba 22, com área de 16.3826ha, localizado em Arinos/MG, com os limites e confrontações indicados na inclusa consulta SIGEF. Decido. Indefiro o pedido. Conforme narrado pelo autor, o imóvel em comento está cadastrado em nome da esposa do requerido, a qual não é executada no presente feito. Desta feita, a constrição não pode recair sobre bens que terceiro que não compõem a lide, ainda que se trate da cônjuge do executado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. IRREGULAR. PENHORA. BENS CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PENHORA SOBRE DIREITO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão anterior de deferimento de penhora e indeferiu o pedido subsidiário do agravante de nova penhora sobre o imóvel do executado. 1.1. No agravo, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora do imóvel ou, subsidiariamente, o deferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência. Alega que restou comprovada a posse do imóvel pelo executado, uma vez que o boleto do condomínio se encontra em seu nome. Sustenta que o síndico confirma essa informação por meio da mensagem de whatsapp. Alega que a terceira pessoa estranha à relação processual, na verdade, se trata da esposa do executado, o que comprova a união estável. Aduz que a união estável é evidente porquanto restou demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Assevera que, uma vez demonstrada a união estável do executado com a terceira pessoa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de se aplicar o regime de comunhão parcial de bens, portanto, admite-se a penhora da meação do devedor para satisfação da dívida. 2. No caso dos autos, não se verifica possível a penhora do imóvel, ao menos nesse momento processual, pois os documentos juntados pelo agravante denotam que os direitos aquisitivos e a posse do imóvel são controversos. 2.1. Não há documento hábil a comprovar a quem pertence a cessão dos direitos sobre o imóvel. Cumpre ressaltar que, quanto à alegação de a terceira pessoa, na verdade, se tratar da companheira do autor, não há prova suficiente a concluir pela afirmativa. 2.2. É que, apesar de o nome da alegada companheira do agravado constar no boleto condominial, o agravante não fez prova nos autos de que ambos mantêm relação de união estável, assim como nada indica que os direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel sejam comum entre ambos. 2.3. Ademais, mesmo que seja comprovada a relação conjugal, não haveria como se deferir a penhora de bens que se mostram, em princípio, do "cônjuge" que não integra a execução, como atesta a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: "(...) 1.1. Na hipótese dos autos não se verifica possível a penhora do imóvel pois os documentos juntados pelo agravante denotam que os direitos aquisitivos e a posse do imóvel não são do agravado, mas de terceira pessoa, que não integra o pólo passivo da lide. (...)" (07093997420228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.). 2.4. Diante do exposto, deve ser mantido o indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel. Porquanto. Os documentos juntados pelo agravante não demonstram tratar-se de direitos exclusivos do executado. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1741652, 07221575120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 05 dias. Ficam as partes intimadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não foi levado em consideração que a dívida que está sendo cobrada no cumprimento de sentença em epígrafe aproveitou ao casal, e, portanto, com fundamento no art. 1664 do Código Civil, os bens da esposa do Agravado respondem pelas obrigações contraídas pelo Agravado”; b) “obrigação que foi contraída para executar o contrato de arrendamento para exploração de madeira e transformação em carvão vegetal e referido contrato tinha como arrendatários o Agravado e sua esposa, logo, trata-se de dívida contraída para atender a encargos do casal; c) “o contrato de arrendamento para exploração de madeira e transformação em carvão vegetal que motivou a tomada do empréstimo no valor de R$ 50.000,00 teve como arrendatários o Agravante e sua esposa, Eva dos Reis de Oliveira Santos”; d) “considerando que o valor de R$ 50.000,00 tomado por empréstimo pelo Agravado foi usado para viabilizar os trabalhos iniciais de extração da madeira e transformação desta em carvão vegetal na área que foi arrendada ao Agravado e à sua esposa, é clarividente que o dinheiro emprestado também aproveitou à esposa do Agravado”; e) “caso não seja deferida a penhora sobre o imóvel rural que está registrado no SIGEF apenas em nome da esposa do Agravante pode ser iniciada a contagem da prescrição intercorrente, o que poderá trazer prejuízos irreparáveis ao Agravante por não se ter notícia de outros bens para garantia da dívida”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja realizada consulta à Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud), com o objetivo de comprovar qual o regime de casamento adotado pelo agravado. Na circunstância de ser casado pelo regime da comunhão parcial de bens, pede a penhora do imóvel rural registrado em nome da cônjuge do recorrido (Fazenda Ipoeira Gleba 22, com área de 16.3826ha, localizada em Arinos/MG, com os limites e confrontações indicados na consulta SIGEF) ou, caso assim não se entenda, pede a penhora de 50% do imóvel, a título da meação que caberia ao marido. No mérito, pede a confirmação da aludida tutela de urgência. Preparo recursal recolhido (id 53507241). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. O cumprimento de sentença originário refere-se a contrato particular de arrendamento para exploração de madeira e transformação em carvão vegetal, no qual consta a parte agravante (Laurentino Fernandes Batista) como proprietária da área cedida, e a parte agravada (José Felix Carneiro de Araújo), em conjunto com sua esposa (Eva dos Reis de Oliveira Santos), como arrendatários do bem (id 53507256). A despeito das partes contratuais, apenas o recorrido teria sido condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 (atualizado para R$ 164.904,60, em agosto 2023), em razão dos empréstimos obtidos com o recorrente para o desempenho inicial das atividades previstas no supramencionado contrato (id 139673904 – autos originários). Ressalta-se que não há notícias nos autos de que o agravante teria se insurgido contra a extensão da referida condenação. Nesse toar, para que os bens da cônjuge, terceira não integrante da lide, possam se sujeitar à execução, é necessário que o credor demonstre qual o regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). Dessa forma, não é possível que o requerente da medida constritiva transfira ao Juízo ônus que lhe é próprio, relativo à apresentação da pretendida certidão de casamento (Código de Processo Civil, artigo 373). No mais, isoladas alegações de que os valores desembolsados também foram aproveitados pela esposa do devedor não servem ao fim supracitado, especialmente quando se constata comportamento contraditório por parte do agravante, revelado no pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da Sra. Eva, formulado em sede de ação rescisória contratual ajuizada em 2015, sob a justificativa de que apenas o agravado trabalhava na execução do contrato de arrendamento (id 37743726 – autos originários). Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa penhora de imóvel rural registrado em nome da esposa do devedor, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que a obrigação originária teria sido em proveito da família). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. I - O pedido de penhora e de pesquisa de bens, para posterior constrição, em nome do cônjuge da agravada-devedora, terceira pessoa que não integra a lide, não procede. Mantida a r. decisão recorrida. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1730395, 07039950820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Dispõe o artigo 1.664 do Código Civil que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal". 2. In casu, não restou demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares, portanto incabível a penhora de bem do cônjuge que não faz parte da lide. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1603367, 07007205120228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator